Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. APLICAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO.
1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a ocorrência de danos morais experimentados pela autora; b) a necessidade de majorar o valor dos honorários de advogado fixado na sentença e; c) a correção da multa aplicada por descumprimento de decisão interlocutória.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. A situação descrita demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços de saúde, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.
4. A resilição unilateral do contrato relativo ao plano de saúde em que a autora figurava como beneficiária, portanto, violou a esfera extrapatrimonial da autora, que experimentou danos morais.
5. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 5.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
6. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra o dever imposto por decisão judicial, nos moldes da regra prevista no art. 536, e parágrafos, do CPC.
7. A existência de período sem custeio, para a continuidade do tratamento oncológico, revela conduta manifestamente abusiva, a considerar o peculiar e grave quadro de saúde da autora, o que impõe a manutenção da multa por descumprimento de decisão interlocutória.
8. Recurso interposto pela autora provido. Recurso manejado pela ré desprovido.